Tribunal: STF
Processo: HC 270811
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alex Haman, em favor de Naelson Bispo dos Santos, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1.077.554/SP.
Colho da decisão impugnada (eDOC. 14):

“Consta dos autos que o paciente foi condenado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Limeira à pena de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 32, § 1º-A e § 2º, combinado com o artigo 15, inciso II, alínea m, ambos da Lei 9.605/1998, assegurado o direito de recorrer em liberdade (fls. 146-151). 
A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento, apenas para fixar o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, mantidos, no mais, os termos da sentença condenatória (fls. 152-177). 
Interposto recurso especial, este foi inadmitido na origem. Em seguida, foi manejado agravo em recurso especial, tombado nesta Corte sob o ARESP 2976186-SP, que não foi conhecido, sendo igualmente desprovido o agravo regimental subsequente (fls. 562-566, ARESP 2976186-SP), encontrando-se aqueles autos conclusos para julgamento dos embargos de declaração.
Na presente impetração, busca-se a concessão da ordem para reconhecer a ocorrência de bis in idem na dosimetria da pena, com a exclusão da agravante da crueldade na segunda fase, ou, alternativamente, a redução da pena-base na primeira fase; reconhecer a incidência da atenuante genérica prevista no artigo 66 do Código Penal; reduzir a pena para patamar não superior a 3 (três) anos de reclusão; e determinar a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou, subsidiariamente, fixar o regime aberto para o início do cumprimento da pena (fls. 14- 15)”.

No STJ, o Ministro Relator não conheceu do habeas corpus em 13.4.2026. O agravo regimental aguarda está pendente de julgamento. (eDOC. 14). 
Nesta Corte, o impetrante reitera as alegações deduzidas no Superior Tribunal de Justiça.
Requer, assim, a concessão da ordem, para redimensionar a pena.
A Procuradoria-Geral da República opinou pela extinção do writ sem resolução de mérito ou pela denegação da ordem (eDOC. 19).

É o relatório.
Decido.

Verifico, inicialmente, que o presente impugna decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, da qual cabe agravo regimental, já interposto.
A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.
Com efeito, o órgão competente para rever decisão monocrática proferida por Ministro  de Tribunal Superior é a Turma à qual pertence o Relator, não o Supremo Tribunal  Federal.
Evidentemente, a aplicação desse entendimento pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos. 
Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do ato impugnado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (eDOC. 14):

“Ao compulsar os autos, verifico que a presente impetração configura mera reiteração do pedido anteriormente formulado e já apreciado no ARESP 2976186-SP. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que não se conhece habeas corpus quando a matéria nele suscitada já foi objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se, portanto, de repetição de pedido”.

Como se pode observar, a decisão recorrida  está em sintonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem a demonstração de fatos novos ou alteração do quadro fático-jurídico. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DE PEDIDO. 1. Não se admite a mera reiteração de pedido de habeas corpus sem apresentação de novos fundamentos. 2. Agravo regimental desprovido.” (HC 104015 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28/03/2012)

De todo modo, ao compulsar a decisão proferida nos autos do recurso especial, verifiquei que não houve pronunciamento sobre o pedido aqui formulado, de modo a afastar, a priori, a tese de reiteração, o que deve ser debatido no agravo regimental já interposto.
Mesmo assim, no tocante ao redimensionamento da pena, segundo o entendimento desta Corte, compete às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. Às Cortes Superiores, no exame da dosimetria, cabe somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional, o que não ocorre no caso dos autos
Nesse sentido, vejam-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

“EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. ESTUPRO COLETIVO E ESTUPRO CORRETIVO. CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL DO CP. INCIDÊNCIA CUMULATIVA: POSSIBILIDADE. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a incidência de apenas uma causa de aumento é possibilidade conferida ao magistrado no processo de individualização da pena, e não direito subjetivo do acusado. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (RHC 230.154 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.04.2024);

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. [...]. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido..” (HC 233.632 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 1º.12.2023).

Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente